Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-11.2021.8.11.0085
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000724-11.2021.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ANA CLAUDIA MARINHO RODRIGUES - CPF: 048.252.941-54 (APELADO), MAX ALEI GOULART - CPF: 773.673.911-00 (ADVOGADO), WILLIAN VALENTE BARBOSA - CPF: 711.842.481-17 (VÍTIMA), ZELIA NOGUEIRA DE SOUZA - CPF: 018.754.701-74 (ASSISTENTE), ARTUR QUEIROZ FILHO - CPF: 667.844.841-34 (ASSISTENTE), FRANCISCO REIS SALES DE ASSIS - CPF: 021.339.301-83 (ASSISTENTE), ANA PAULA BRATTFICHER - CPF: 069.208.131-30 (ASSISTENTE), DIEGO RODRIGO SALES - CPF: 035.712.281-03 (ASSISTENTE), KETHLYN ROBERTA GOULART - CPF: 050.484.371-01 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE AS AGRESSÕES IMPUTADAS À APELADA E O RESULTADO MORTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou a acusada pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B).

2. Fatos relevantes:
(i)
crime praticado em concurso de pessoas, com emprego de arma branca;
(ii)
vítima agredida por quatro pessoas e golpeada com aproximadamente dez perfurações de faca;
(iii)
corréu condenado pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado, tendo confessado parcialmente o delito;
(iv)
segundo corréu absolvido pelo Tribunal do Júri;
(v)
prova pericial conclusiva no sentido de que determinada lesão foi, de forma isolada, a causa do óbito;
(vi)
testemunha presencial confirmou a participação da apelada nas agressões, esclarecendo, contudo, que um dos homens foi quem desferiu os golpes de faca;
(vii)
motivação do crime relacionada a suposta delação da vítima ao Comando Vermelho sobre desvio de entorpecentes.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
afastamento da impronúncia para desclassificar a conduta narrada na inicial para lesão corporal seguida de morte;
(ii)
condenação pelo crime de corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos constantes dos autos são suficientes para ensejar a desclassificação da conduta da apelada para lesão corporal seguida de morte e sua condenação por corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A simples presença da agente no local dos fatos não permite concluir que incentivou, aderiu ou anuiu com a conduta letal, sobretudo diante da ausência de elementos que corroborem essa tese.

6. Quando há imputações distintas a diferentes acusados por agressões diversas, com pretensão de responsabilizar uns por homicídio qualificado e outros por lesão corporal seguida de morte, não se pode admitir que a morte decorra de atos autônomos praticados por todos, equivalendo juridicamente a admitir dois óbitos para uma única vítima.

7. É imprescindível a demonstração clara de qual conduta provocou a morte quando um acusado é condenado por homicídio qualificado e outro por lesão corporal.

8. Comprovado, por laudo pericial, que o óbito decorreu exclusivamente dos golpes de faca desferidos por corréu já condenado pelo Tribunal do Júri, e inexistindo prova de que as agressões atribuídas à apelada tenham contribuído causalmente para o resultado morte, impõe-se a manutenção da impronúncia. A ausência de qualquer relato sobre eventual lesão causada pela acusada reforça a inexistência de substrato probatório mínimo para sua submissão ao julgamento popular.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, art. 129, § 3º; Lei 8.069/90, art. 244-B; CPP, arts. 413, 414, 415, 419.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, nos autos da ação penal n. 1000724-11.2021.8.11.0085, que impronunciou a acusada
Ana Cláudia Marinho Rodrigues
, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, I e IV) e corrupção de menores (Lei 8.069/90, art. 244-B), id. 299512939.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público sustenta que a sentença de impronúncia deve ser reformada, pleiteando a desclassificação da conduta da apelada para o crime de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, § 3º), além da condenação pelo delito de corrupção de menores. Afirma que há nos autos elementos suficientes que indicam a participação da acusada nos fatos narrados, apontando que a autoria delitiva encontra respaldo nas provas colhidas, inclusive sob o crivo do contraditório, de modo a justificar a alteração da compreensão exarada pelo Juízo
a quo
(id. 299512946).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa da apelada pugna pelo
não conhecimento
do recurso ministerial, sob o argumento de intempestividade. No
mérito
, requer a
manutenção da sentença de impronúncia
, alegando inexistirem indícios mínimos de autoria delitiva por parte da acusada, razão pela qual seria inadmissível a pretensão punitiva estatal (id. 299512947).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 311188373).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Alan Fernando Marinho
,
Wilian Nogueira de Araújo
e da apelada
Ana Cláudia Marinho Rodrigues
, imputando-lhes a prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, I e IV) e corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B), em razão dos seguintes fatos narrados na inicial acusatória:

“
Consta dos autos do presente caderno investigativo que no dia 27/01/2021, por volta das 21h30min na Travessa São Paulo, nº 143, Bairro Centro, Município de Terra Nova do Norte-MT, os denunciados ANA CLAUDIA MARINHO RODRIGUES, ALAN FERNANDO MARINHO, WILIAN NOGUEIRA DE ARAUJO (Vulgo WILIAN NEGUEBA, agindo com consciência e vontade, valendo-se de objeto perfurocortante (faca), em razão de motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Willian Valente Barbosa, conforme laudo pericial e mapa topográfico de ID. 55162846 - Pág. 7/13, bem como corromperam e facilitaram a corrupção da adolescente Letícia Landin Pereira, para com eles praticar a infração penal.

Apurou-se que, na data e local acima descritos, os increpados ANA CLAUDIA MARINHO RODRIGUES, ALAN FERNANDO MARINHO, WILIAN NOGUEIRA DE ARAUJO em companhia da adolescente Letícia Landin Pereira, munidos de arma branca (faca), chegaram na residência em que se encontrava a vítima, momento em que iniciaram contenda verbal acerca de entorpecentes. Na oportunidade, ANA começou desferir socos e tapas na vítima.

Ato subsequente, os denunciados acompanhados da adolescente Letícia Landin Pereira, iniciaram contenda física com a vítima Willian Valente Barbosa oportunidade em que todos desferiam socos, tapas, pontapés e chutes, e em dado momento o denunciado WILIAN NOGUEIRA DE ARAUJO, aproveitando-se da impossibilidade de defesa de Willian Valente Barbosa, que encontrava-se caído ao solo e sendo golpeado pelos demais, sacou arma branca (faca) e desferiu aproximadamente 10 (dez) golpes na vítima, nas regiões infraescapular/dorsal esquerda, lombar direita e esquerda, glútea, clavicular entre outras, que foram a causa suficiente para causar-lhe a morte conforme certidão de óbito de ID. 55162846 - Pág. 14, laudo pericial e mapa topográfico de ID. 55162846 - Pág. 7/13, evadindo-se todos do local após a ocorrência dos fatos.

Em seguida a vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal, no entanto, em razão dos ferimentos não resistiu e veio a óbito no local.

Após os referidos fatos, apurou-se que nenhum dos suspeitos foram avistados neste Município de Terra Nova do Norte-MT, sendo procedida a prisão temporária de WILIAN NOGUEIRA DE ARAÚJO e ALAN FERNANDO MARINHO diante de apresentação espontânea perante a Autoridade Policial decorridos aproximadamente 03 (três) meses da prática do delito.

Ressalta-se que os denunciados agiram de modo a dificultar a defesa do ofendido, em razão do número elevado de agressores, bem como pela natureza e local (costas) das lesões sofridas pela vítima, conforme laudo pericial e mapa topográfico de ID. 55162846 - Pág. 7/13. Bem assim, pelo motivo torpe em razão de terem sido delatados pela vítima à organização criminosa Comando Vermelho, após a subtração de drogas
” (id. 299511367).

Por não ter sido localizada para citação, os autos foram desmembrados em relação à acusada
Ana Cláudia Marinho Rodrigues
(id. 299511392), de modo que o processo originário (autos n. 1000384-67.2021.8.11.0085) tramitou exclusivamente em face dos corréus, que foram pronunciados e posteriormente submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Na ocasião,
Wilian Nogueira de Araújo
foi condenado à pena de
12 (doze) anos de reclusão
, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal) e
absolvido
da imputação relativa ao delito de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90). Por sua vez, o corréu
Alan Fernando Marinho
foi
absolvido
das acusações de ter praticado os crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, §2º, I e IV) e corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B) (Autos de 1º grau – id. 89300469).

Por outro lado, no presente feito, encerrada a fase do
judicium accusationis
, o Juízo de primeiro grau entendeu não haver elementos suficientes para evidenciar a contribuição dolosa da acusada
Ana Cláudia Marinho Rodrigues
para o resultado morte descrito na denúncia, razão pela qual decidiu pela sua impronúncia quanto aos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90) (ID 299512939).

Inconformado com a decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso, cujos fundamentos passo a analisar.

1. PRELIMINAR

1.1. Tempestividade do apelo

Nas contrarrazões, a defesa sustenta que o recurso ministerial seria intempestivo, sob o argumento de que não teria sido observado o prazo legal de interposição. Para tanto, aponta que a sentença foi prolatada em 03/junho/2025 (id. 299512939) e que, em 11/junho/2025, a secretaria da Vara Única de Terra Nova do Norte certificou o trânsito em julgado (id. 299512942). Diante disso, defende que o apelo interposto pelo
Parquet
em 13/junho/2025 não respeitou o prazo de 05 (cinco) dias previsto no Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, não obstante a certidão de trânsito em julgado, os registros processuais demonstram que o Ministério Público somente tomou ciência da sentença em 13/junho/2025, mesma data em que protocolizou o recurso.

Considerando que, nos termos do art. 798 da Lei Processual Penal, o prazo recursal tem início com a intimação da parte interessada, não há que se falar em intempestividade, pois o recurso foi interposto tempestivamente, no mesmo dia em que houve a ciência da decisão.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. MÉRITO

2.1. Desclassificação do crime doloso contra a vida narrado na denúncia (CPP, art. 419)

Nas

razões recursais, o Ministério Público sustenta que a sentença de impronúncia deve ser reformada, pleiteando a desclassificação da conduta da apelada para o crime de lesão corporal seguida de morte (CP, art. 129, §3º), além da condenação pelo delito de corrupção de menores (Lei n. 8.069/90, art. 244-B). Afirma que há nos autos elementos suficientes que indicam a participação da acusada nos fatos narrados, apontando que a autoria delitiva encontra respaldo nas provas colhidas, inclusive sob o crivo do contraditório, de modo a justificar a alteração da compreensão exarada pelo Juízo
a quo
(id. 299512946).

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

De proêmio, cumpre destacar que a irresignação ministerial não visa à reforma da sentença de impronúncia para que a apelada seja submetida a julgamento perante o Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. O que se pretende, na verdade, é o reconhecimento de que os elementos constantes dos autos são suficientes para ensejar a desclassificação da conduta, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente para apreciação das imputações que, do ponto de vista da acusação, melhor se amoldam aos crimes de lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90).

Feita essa ressalva, cabe destacar que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida, disciplinado pelo Código de Processo Penal, é estruturado em duas fases distintas e complementares.

A primeira fase, que efetivamente interessa à presente controvérsia recursal, tem início com o recebimento da denúncia e se desenvolve sob a presidência de um Juiz de Direito. Nessa etapa, com observância plena aos direitos e garantias fundamentais, busca-se aferir a admissibilidade da acusação e a viabilidade de submeter o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Denominada
judicium accusationis
, essa fase inaugural se encerra com a sentença de pronúncia, que deverá ser proferida sempre que o magistrado estiver convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação do agente no evento criminoso (art. 413 do CPP).

Sobre o tema, a doutrina é clara ao consignar que não se exige certeza da culpa do réu, mas sim provas suficientes à formação da convicção inicial do julgador. A esse respeito, confira-se: “[...]
não é questão de se demandar certeza de culpa do réu. Porém, deve-se reclamar provas suficientes. Havendo a referida suficiência, caberá ao Conselho de Sentença decidir se condena ou absolve
” (NUCCI, Guilherme de Souza.
Tribunal do Júri
. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 67).

Por outro lado, quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para demonstrar, de forma incontestável, a inexistência do fato, a negativa de autoria ou participação do acusado, a atipicidade da conduta, ou a presença de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a absolvição sumária será a medida cabível, nos termos do art. 415 do Código de Processo Penal.

Já nos casos em que não restar comprovada, de forma segura, a existência do crime doloso contra a vida (materialidade), ou não houver indícios suficientes de autoria, impõe-se a impronúncia do acusado, a fim de se evitar sua indevida submissão ao Tribunal Popular e ao risco de responsabilização penal sem substrato probatório mínimo (art. 414 do CPP).

Por fim, se o magistrado entender que o fato imputado não se enquadra entre os crimes dolosos contra a vida, deverá proceder à sua desclassificação, remetendo os autos ao juízo competente para o regular processamento e julgamento da infração penal (art. 419 do CPP).

Na hipótese dos autos, portanto, a análise que se impõe é se os elementos colhidos ao longo da persecução penal são aptos a sustentar a manutenção da pretensão acusatória, nos moldes delineados no apelo ministerial, ou se, ao contrário, inexiste substrato probatório capaz de justificá-la, diante da ausência de dados que revelem a possibilidade de futura emissão de édito condenatório.

Ouvida nas fases investigatória e judicial, a testemunha presencial
Kethlyn Roberta Goulart
, à época namorada da vítima, relatou que estava conversando com Willian quando quatro pessoas chegaram em duas motocicletas, sendo dois homens e duas mulheres. Assim que se aproximaram,
Willian
a afastou, iniciando-se uma conversa entre ele e os recém-chegados, que evoluiu rapidamente para uma discussão, briga e, em seguida, agressões físicas.
Willian
foi derrubado ao chão e passou a ser atingido com golpes de faca.

A testemunha não conseguiu ouvir o teor da discussão, mas soube que o motivo envolvia um vídeo mencionado entre os agressores, cujo conteúdo desconhecia. Confirmou que um dos homens desferiu os golpes de faca, embora não tenha conseguido identificar qual deles. As quatro pessoas, segundo ela, participaram das agressões. Na delegacia, reconheceu dois homens e uma mulher como autores do delito.

Afirmou que, após os golpes, os agressores abriram espaço e
Willian
conseguiu se levantar e fugir até uma casa vizinha, onde ocorria uma festa de aniversário, e pediu ajuda. Todos os golpes, segundo seu relato, foram desferidos enquanto a vítima estava caída no chão. Nenhum dos envolvidos tentou impedir as agressões. Por fim, declarou não ter visto mais de uma arma durante o ataque.

Em juízo, a testemunha, policial militar
Francisco Reis Sales de Assis,
mencionou que atendeu à ocorrência no Hospital Municipal, onde foi informado que a vítima havia sido esfaqueada por quatro pessoas. A namorada da vítima, presente no local, indicou dois dos suspeitos: a apelada
Ana Cláudia Marinho Rodrigues
e
Alan Marinho
, este último, irmão dela.

Informou que comentários posteriores à lavratura do boletim de ocorrência mencionavam que o crime estaria relacionado a uma dívida de drogas da vítima com Ana Cláudia. Contudo, ressaltou que essas informações surgiram apenas depois, por meio de comentários, e não de declarações formais da testemunha presencial.

Na instrução processual, o investigador
Arthur Queiroz Filho
esclareceu que participou das investigações relacionadas à morte de
Willian Valente Barbosa
, conhecido como “Morcego”. Segundo apurado, no dia 26 de janeiro, por volta das 21h, a vítima estava com a namorada em frente à casa do patrão quando chegaram duas motocicletas com quatro pessoas identificadas como sendo:
Ana Cláudia
,
Alan Marinho
,
William Negueba
e uma adolescente chamada
Letícia
.

Relatou que o grupo iniciou uma discussão com a vítima, seguida de agressões físicas e golpes de faca. Foram contabilizadas aproximadamente dez perfurações, distribuídas entre costas e frente do corpo. Esclareceu que a ação foi conjunta, com todos os envolvidos participando das agressões, sendo que dois portavam facas. Contudo, não soube especificar quais indivíduos desferiram os golpes letais.

Apontou como possível motivação do crime, o fato de a vítima ter gravado um vídeo no qual delatava os agressores ao Comando Vermelho, organização da qual faziam parte, informando possível desvio de entorpecentes. A informação teria sido repassada por um informante não identificado, que se recusou a testemunhar formalmente por temer represálias. Salientou ainda que
Willian
não era envolvido com o tráfico de drogas, sendo conhecido apenas como usuário.

Interrogado nas investigações,
Alan Fernando Marinho
negou participação nos fatos. Afirmou que na data do delito apenas acompanhou o corréu
Willian Nogueira de Araújo
até o local onde a vítima se encontrava. Declarou que
Ana Cláudia Marinho Rodrigues
e
Letícia Landin Pereira
chegaram ao local após o ocorrido, não sabendo explicar como elas souberam da localização da vítima.

O acusado
Willian Nogueira de Araújo
confessou, nas duas fases da persecução penal, a autoria do delito. Durante as investigações relatou que, no dia dos fatos, procurou
Alan Marinho
para que o levasse até onde a vítima se encontrava, com o objetivo de tratar de uma suposta dívida de entorpecentes. Acrescentou que antes de se deslocar ao destino, passou em sua residência para pegar uma faca. Na ocasião, afirmou que o corréu
Alan
agiu sozinho e o crime não contou a participação dos demais denunciados, informações que confirmou em Juízo

Por fim, interrogada em juízo,
Ana Cláudia Marinho Rodrigues
negou envolvimento no delito. Alegou que, no dia dos fatos, estava saindo de casa quando
Letícia
chegou desesperada, dizendo que
Alan
(irmão da ré) havia sido chamado por
William Nogueira
(“
Negueba
”) para ir ao encontro da vítima. Afirmou que, sem saber do que se tratava, decidiu acompanhá-los com a intenção de evitar que
Alan
se envolvesse em uma briga. Declarou que foi ao local com
Letícia
em uma motocicleta e que, ao chegarem, o local estava escuro e não conseguiu visualizar a vítima, apenas percebendo os dois rapazes (
Alan
e
Negueba
) saindo correndo e gritando “corre”. Relatou que não desceu da moto e retornou em seguida para casa.

Declarou que conhecia a vítima há mais de dez anos, mas que nunca teve desavenças com ele. Negou ter indagado a vítima sobre qualquer vídeo ou de ter participado das agressões. Disse que só soube do motivo da briga posteriormente, ao ouvir que havia um desentendimento entre
Negueba
e a vítima.

Afirmou que, após o fato, não manteve contato com os envolvidos, tomando ciência de
Alan
,
Negueba
e
Letícia
apenas quando soube que haviam se apresentado à polícia.

Embora a prova constante nos autos não deixe dúvidas quanto à presença da apelada
Ana Cláudia Marinho Rodrigues
no momento dos fatos, inclusive com prova judicializada de seu envolvimento em agressões físicas e discussão com a vítima, as declarações da testemunha presencial
Kethlyn Roberta Goulart
indicam que um dos homens foi o responsável por desferir os golpes de faca que resultaram na morte. Conforme o laudo pericial n. 530.1.01.2021.002511-01, esses golpes foram a causa exclusiva do óbito (id. 299511363 – pp. 07/14).

A simples presença da apelada no local, portanto, não permite concluir que ela incentivou, aderiu ou anuiu com a conduta letal, sobretudo diante da ausência de elementos que corroborem essa tese. Ainda que tenha havido agressão anterior por parte da apelada, o exame pericial foi categórico ao afirmar que “
a ferida perfuro incisa identificada F1, devido a sua localização e profundidade, foi isoladamente responsável pelo óbito da vítima
” (id. 299511363 – pp. 07/14).

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, quando há imputações distintas a diferentes acusados por agressões diversas, não se pode admitir que a morte decorra de atos autônomos praticados por todos. Essa conclusão equivaleria a admitir dois óbitos para uma única vítima, o que é juridicamente inadmissível (id. 311188373).

Assim, quando um acusado é condenado por homicídio qualificado e outro por lesão corporal, é imprescindível a demonstração clara de qual conduta provocou a morte. No caso, restou comprovado que o óbito decorreu exclusivamente dos golpes de faca desferidos por
Willian Nogueira da Araújo
, condenado pelo Tribunal do Júri, inexistindo prova de que as supostas agressões atribuídas à apelada tenham contribuído para o desfecho fatal (id. 311188373).

Dessa forma, rejeito a pretensão ministerial.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual
, em conformidade com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025